Tribunal: TJMT
Processo: 1034087-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO PADRÃO COM INFORMAÇÃO SUFICIENTE SOBRE O PRODUTO CONTRATADO. CONTRATO ASSINADO. CONSUMIDOR QUE NÃO APRESENTA HIPERVULNERABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DIRECIONADAS À CONTRATANTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS NO PERÍODO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- Apesar das altas taxas de juros praticadas no produto “CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEN CONSIGNÁVEL”, mostrando-se francamente desfavorável ao consumidor, a medida tem previsão legal. 3- A pretensão na petição inicial de exibição de documentos, não tem tramitação possível em sede de Juizado Especial, em razão da incompetência para o procedimento especial. 4- A assinatura de contrato em branco, para posterior preenchimento pela Instituição Financeira, promovida por consumidor que não demonstre evidente hipervulnerabilidade (idoso, analfabeto, humilde, etc...), não poder ser alegado em benefício próprio. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.473.282 – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti - DJe 09/08/2019) e (STJ – 3a T - AREsp n. 1.803.017 – rel. Ministro Moura Ribeiro - DJe 11/03/2021). 5- Instrumento contratual (id. 191032770), indicando de forma clara e transparente que o crédito adquirido se referia a saque no cartão de crédito consignado bem como, a utilização da margem consignável do consumidor serviria para amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, com autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, cabia ao consumidor exercer diligência para garantir que esse fosse, de fato, o contrato que desejava firmar. 6- Havendo prova da efetiva utilização do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferência bancária em nome da Recorrente (id’s. 202626846), autorização para desconto em folha e pagamento mínimo no período, é de ser reconhecer comprovada a relação jurídica. 7- Nos termos da Súmula 34/TRTJMT, os documentos produzidos unilateralmente (telas sistêmicas), se corroboradas por outros elementos probatórios, serão admissíveis à comprovação da relação contratual entre as partes. 8- Quanto ao documento de id. 191032797, em nome de terceiro, não tem nenhuma influência sobre a contratação e os créditos em favor do consumidor, já demonstrados. 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 10.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 10.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 10.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034087-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO BORROMEU - CPF: 522.215.711-34 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024